Tribunal: TJDFT
Processo: 0726152-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726152-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: STEPHANIE DE SOUSA FELIX D E S P A C H O Intime-se a defesa para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2023 17:15:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator